Tribunal: TJSP
Processo: 2063024-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ ATRAVÉS DO RESP 1.360.577 – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063024-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante RIZZO
COMÉRCIO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP, é agravado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063024-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
RIZZO
COMÉRCIO
TRANSPORTE
E
DISTRIBUIÇÃO LTDA. EPP
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ORIGEM: GUARULHOS 5a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42215
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA

NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL

APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
410
DO
STJ

ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
DO
STJ
ATRAVÉS DO RESP 1.360.577
RECURSO NÃO
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra
decisão reproduzida a fls. 68 que, nos autos da ação de obrigação de
fazer, ora em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação
ofertada, determinando a expedição de “carta de intimação da parte
requerida, para que dê cumprimento à tutela de urgência deferida na
sentença de primeiro grau proferida, no prazo lá fixado, sob pena de
aplicação das astreintes”.
Busca a Agravante a reforma do
pronunciamento alegando, em suma, que restou superada a aplicação da
Súmula 410 do STJ após a vigência da Lei no 11.232/2005. Afirma,
assim, que a implementação da multa diária não depende de intimação
pessoal do executado para o cumprimento de sentença de obrigação de
fazer.
Recurso regularmente processado, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063024-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
concessão da liminar (fls. 75) e com resposta do Agravado a fls. 78/85.
É o relatório.
Trata-se de recurso manejado contra
decisão que acolheu a impugnação, reconhecendo a necessidade de
intimação pessoal do banco requerido para cumprimento da obrigação de
fazer, sob pena de multa.
As razões recursais não merecem
acolhimento.
A intimação da parte obrigada por
sentença judicial a fazer ou a não fazer deve ser pessoal, só sendo
exigíveis as astreintes após o descumprimento da ordem.
Na espécie, não houve a intimação
pessoal da parte requerida. Ainda que a parte tenha constituído advogado
e a decisão tenha sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico, seria
indispensável a intimação pessoal da parte para cumprimento da
obrigação, sob pena de incidência da multa fixada.
Nesse sentido, prevalece o disposto na
Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, em recente
julgado da Colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
decidiu-se que:
“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO No 2049044-56.2020.8.26.0000

VOTO No 40.308 4 PROCESSO CIVIL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
DIÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063024-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO
EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária
a prévia intimação pessoal do devedor para a
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n.
11.232/205 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410
do STJ, cujo teor permanece hígido também após a
entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2.
Embargos de divergência não providos. Como sabido,
ao Superior Tribunal de Justiça compete, de acordo
com a Constituição Federal, a uniformização da
aplicação da legislação infraconstitucional, de modo
que o decidido no referido julgamento se sobrepõe ao
texto literal do disposto no inciso I, do parágrafo 2o, do
artigo 513, do Código de Processo Civil, adotado
como fundamento do “decisum” atacado.” (STJ,
EREsp 1.360.577 MG, Relator Ministro Humberto
Martins, Data de julgamento: 19/12/2018, Data de
Publicação 07/03/2019)
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR